Tribunal: TJSP
Processo: 1506951-62.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Freire Teotônio
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Apelação Criminal. Receptação. Recurso defensivo. Materialidade e autoria reconhecidas. Figura típica. Dolo evidenciado. Condução de veículo furtado com placas adulteradas e chave falsa evidenciadores da ciência da origem espúria do bem. Manutenção da condenação. Dosimetria correta, com majoração em um sexto na primeira fase em razão dos maus antecedentes e em um sexto adicional na segunda etapa

Ementa:
Apelação Criminal. Receptação. Recurso defensivo. Materialidade e autoria reconhecidas. Figura típica. Dolo evidenciado. Condução de veículo furtado com placas adulteradas e chave falsa evidenciadores da ciência da origem espúria do bem. Manutenção da condenação. Dosimetria correta, com majoração em um sexto na primeira fase em razão dos maus antecedentes e em um sexto adicional na segunda etapa pela reincidência específica. Regime fechado bem fixado diante da reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas. Substituição da pena inviável pela recidiva específica. Desprovimento do apelo.